Tribunal: TJBA
Processo: 8110389-58.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-01
Data de publicação: 2026-07-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8110389-58.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: LEOMARIO BONFIM SIMOES

Advogado(s)
:
HELDER DE JESUS DE BRITTO

APELADO: REALIZE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

Advogado(s)
:
JACQUES ANTUNES SOARES

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. INSCRIÇÃO DO DEVEDOR NO SISBACEN/SCR. AUSÊNCIA DE PRÉVIA NOTIFICAÇÃO. ART. 43, § 2º DO CDC. DANOS MORAIS
IN RE IPSA.
CABIMENTO.
APELO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.º

8110389-58.2024.8.05.0001
,
em que figura como Apelante
LEOMARIO BONFIM SIMOES

e
Apelado

REALIZE

CREDITO
, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
S.A
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E
DAR

PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões da 4ª Câmara Cível
, na data registrada no sistema de processo eletrônico.

PRESIDENTE

DES.
Antonio
Adonias Aguiar Bastos

Relator